Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-61.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A EX-ESPOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. “QUANTUM DE AUMENTO” 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES STJ. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO, DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, aproximando-se da vítima, momento em que também a ameaçou de morte.

2. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria; e o mesmo patamar, sobre a pena-base, para cada agravante, na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.

4. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ).

5. Em relação à capacidade econômica do réu, não havendo informação específica acerca de seus rendimentos, mas comprovado que exerce profissão de padeiro, necessário alterar o montante fixado na sentença pelos danos morais, e estabelecer o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

6. Recurso parcialmente provido.